Tribunal: TJPA
Processo: 0002681-43.2016.8.14.0057
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-09-17

Ementa:
APELAÇÃO PENAL ? ART. 33, DA LEI 11.343/2006 ? PENA DE 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO, NO REGIME SEMIABERTO E AO PAGAMENTO DE 700 (SETECENTOS) DIAS MULTA ? PUGNA O APELANTE PELA SUA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE CONSUMO PESSOAL, DISPOSTO NO ARTIGO 28, DA LEI 11.343/2006 ? Inocorrência. Devidamente comprovada materialidade e autoria em relação ao tráfico de drogas, pelos depoimentos testemunhais proferidos em juízo. Ressaltando, que no crime de tráfico drogas, os depoimentos dos policiais que fizeram a apreensão da droga tem grande valor probatório, razão pela qual, pelos mesmos fundamentos não há como desclassifica-lo, pela comprovada mercancia. FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL ? Insubsistência. Magistrado valorou 03 (três) circunstâncias judiciais como negativas, fixando-a em 07 (sete) anos de reclusão, em consonância com a Sumula 23 deste Tribunal. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, DIMINUINDO A PENA EM 2/3 ? Insubsistência. Como bem delineado na sentença condenatória, o apelante faz do tráfico, o seu meio de vida, conforme transcrito pelos depoimentos testemunhais. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 44, DO CP ? Improcedência. Pena fixada em 07 (sete) anos, ou seja, supera o quantum estabelecido pelo artigo 44, do CP. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA MARIA DO PARÁ
APELAÇÃO PENAL Nº. 0002681-43.2016.8.14.0057
APELANTE: JHONATA FONSECA DA SILVA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL
-
ART. 33, DA LEI 11.343/2006 - PENA DE 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO, NO REGIME SEMIABERTO E AO PAGAMENTO DE 700 (SETECENTOS) DIAS MULTA - PUGNA O APELANTE PELA SUA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE CONSUMO PESSOAL, DISPOSTO NO ARTIGO 28, DA LEI 11.343/2006 - Inocorrência.
Devidamente comprovada materialidade e autoria em relação ao tráfico de drogas, pelos depoimentos testemunhais proferidos em juízo. Ressaltando, que no crime de tráfico drogas, os depoimentos dos policiais que fizeram a apreensão da droga tem grande valor probatório, razão pela qual, pelos mesmos fundamentos não há como desclassifica-lo, pela comprovada mercancia.
FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL - Insubsistência.
Magistrado valorou 03 (três) circunstâncias judiciais como negativas, fixando-a em 07 (sete) anos de reclusão, em consonância com a Sumula 23 deste Tribunal.
RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, DIMINUINDO A PENA EM 2/3 - Insubsistência.
Como bem delineado na sentença condenatória, o apelante faz do tráfico, o seu meio de vida, conforme transcrito pelos depoimentos testemunhais.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 44, DO CP - Improcedência.
Pena fixada em 07 (sete) anos, ou seja, supera o
quantum
estabelecido pelo artigo 44, do CP.

CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 20ª Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

A sessão foi presidida pelo Exm. Des. Mairton Marques Carneiro;

Belém, 08 de setembro de 2020.
Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA MARIA DO PARÁ
APELAÇÃO PENAL Nº. 0002681-43.2016.8.14.0057
APELANTE: JHONATA FONSECA DA SILVA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
R E L A T Ó R I O

JHONATA FONSECA DA SILVA,
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Maria.

Narra a denúncia que no dia 20 de abril de 2016, o ora denunciado fora visto em atitude suspeita por uma guarnição da policial militar, ao lado da escola João Botelho, ocasião que lhe abordaram e após revista-lo, encontraram em seu poder 06 (seis) petecas de pasta base de cocaína, bem como uma porção de maconha, além da quantia de R$ 40,00 (quarenta reais).

O processo seguiu os tramites legais e ao final, o juízo julgou procedente a denúncia, para condenar o ora acusado Jhonata Fonseca da Silva, nas sanções punitivas do artigo 33, da Lei 11.343/2006, fixando-lhe a pena de 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias multa, a ser cumprida no regime semiaberto.

Inconformada, a defesa do apelante recorreu da decisão, pugnando pela sua absolvição pela insuficiência de provas ou desclassificação para o delito de consumo pessoal, nos termos do artigo 28, da Lei 11.343/2006. Alternativamente, requer o reconhecimento do privilégio disposto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006, na fração máxima, de 2/3 e ao final que seja substituída a pena privativa de liberdade, por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, do CP.

O Ministério Público, em contrarrazões, requer o conhecimento e no mérito, o improvimento recursal, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça, requer o conhecimento e no mérito, o improvimento do recurso, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

O apelante requer sua absolvição pela insuficiência de provas ou desclassificação para o delito de consumo pessoal, nos termos do artigo 28, da Lei 11.343/2006.

A materialidade restou devidamente comprovada pelo Laudo Definitivo, juntado as folhas 40/41 do apenso, onde restou positivo para as drogas conhecidas vulgarmente como ¿maconha¿ e ¿cocaína¿.

A autoria, de igual forma, pelas testemunhas, inquiridas em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

O policial militar Lucio Mauro da Luz Borges, declarou em sede judicial (fl. 28), que já havia recebido várias denúncias de tráfico de drogas próximo ao colégio João Batista, sendo que no dia dos fatos o apelante estava no local, em atitude suspeita, que fizeram a revista e encontraram com o denunciado uma quantidade de droga. Ressaltou que já havia recebido denúncias de que o apelante era traficante, que na abordagem o mesmo estava acompanhado de mais pessoas, inclusive ingerindo bebida alcoólica, que todos foram revistados, mas somente o apelante estava portando drogas.

Por sua vez, Luiz Costa Santos Junior, também em juízo (fl. 29), declarou no mesmo sentido, aduzindo que no dia dos fatos, receberam várias denúncias anônimas através de ligações, estava tendo tráfico próximo ao colégio João Botelho, que a policia foi até o local e encontraram o apelante nas imediações, ocasião que ao revista-los, encontraram 06 (seis) petecas de cocaína e uma quantidade de maconha e a importância de R$ 40,00 (quarenta reais).

No mesmo sentido, a testemunha Luiz Eduardo Freitas da Silva (fl. 30), quando declarou que sua equipe recebeu denúncias anônimas de que havia um elemento vendendo droga próximo a escola, que ao revistaram o mesmo, encontraram uma quantia de dinheiro, além das drogas. Ressaltou que anteriormente, já havia recebido denuncias contra o apelante sobre a comercialização de substância entorpecente nas proximidades da escola.

Dessa forma, devidamente comprovada a mercancia da droga. Ressalto que no crime de tráfico drogas, os depoimentos dos policiais que fizeram a apreensão da droga tem grande valor probatório, nos termos da jurisprudência já firmada desse Egrégio Tribunal de Justiça:
¿EMENTA - PENAL - APELAÇÃO PENAL - ART. 33 DA LEI 11.343/2006 - PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO ESTATUIDO NO ART. 28, DA LEI 11.343/2006 - (...) - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS - IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33 PARA O 28 DA LEI 11.343/2006, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DENOTAM A MERCANCIA DA DROGA APREENDIDA - VALIDADE DA PROVA POLICIAL - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - (...) - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO CONSTANTE NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006 - Resta incabível o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito do artigo 28 da Lei n°11.343/2006, tanto em decorrência da comprovação da autoria e materialidade delitiva da apelante como incursa no art. 33 da mesma lei, quanto em virtude da constatação de elementos probantes que denotam o futuro comércio da droga apreendida (13 petecas de cocaína no total de 20 gramas). Salienta-se a validade dos depoimentos prestados por policiais, os quais harmônicos e livres de quaisquer vícios, em apontar a segura autoria da recorrente no crime apurado. (...)¿
(APELAÇÃO PENAL - TJEPA - PROCESSO N°. 0020067-29.2013.8.14.0401 - ACÓRDÃO N°. 189.310 - RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO - 3ª TURMA DE DIREITO PENAL - JULGAMENTO: 03/05/2018; PUBLICAÇÃO: 04/05/2018)
EMENTA: PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 33 DA LEI 11.343/2006 - PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO ESTATUÍDO NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006 E REDUÇÃO DA PENA-INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, BEM COMO ELEVAÇÃO DA FRAÇÃO REFERENTE À REDUTORA ESPECIAL DO §4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006 - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS - IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33 PARA O 28 DA LEI 11.343/2006, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DENOTAM A MERCANCIA DA DROGA APREENDIDA - VALIDADE DA PROVA POLICIAL - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE CONDUÇÃO DA PENA-INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL - SÚMULA 231 DO STJ - DESCABIMENTO DO PLEITO DE APLICAÇÃO DA REDUTORA DO §4º, DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 ? CUMULATIVIDADE DOS REQUISITOS - QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA QUE PESAM EM DESFAVOR PARA MAJORAR O AUMENTO - FACULDADE DO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. PEDIDO DE DESCLASSIFICÃO PARA O DELITO CONSTANTE NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006 - Resta incabível o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, tanto em decorrência da comprovação da autoria e materialidade delitiva da apelante como incursa no art. 33 da mesma lei, quanto em virtude da constatação de elementos probantes que denotam o futuro comércio da droga apreendida (13 petecas de cocaína no total de 20 gramas). Salienta-se a validade dos depoimentos prestados por policiais, os quais harmônicos e livres de quaisquer vícios, em apontar a segura autoria da recorrente no crime apurado. 2. Omissis... 3. Omissis...
(2018.01772823-03, 189.310, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-05-03, Publicado em 2018-05-04)

Pelos mesmos fundamentos não há como desclassificar a conduta para o delito de consumo pessoal, pela maneira como a droga estava fracionada, sendo uma parte cocaína, outra parte maconha, além da quantia em dinheiro encontrada.

No que tange o pedido alternativo, em fixar a pena base no mínimo legal, esta relatora entende que não existe a possibilidade de fazer, visto que o magistrado considerou concretamente três circunstâncias judiciais como desfavoráveis, aplicando-lhe em 07 (sete) anos, em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal.

De igual forma, não há como aplicar a causa de diminuição da pena disposta no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006, pois como bem menciona na sentença condenatória, o apelante faz do tráfico, o seu meio de vida, conforme bem delineado pelos depoimentos testemunhais.

Inviável, portanto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consoante o artigo 44, do CP, visto que a pena de 07 (sete) anos de reclusão, restou mantida.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 08 de setembro de 2020.
Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos
RELATORA

3ª Turma de Direito Penal - Apelação Penal , nº. 0002681-43.2016.8.14.0057